Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710721-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIS NEISI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 187444628 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ELIS NEISI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que não há comprovação de que o imóvel é o único de titularidade do executado, a ensejar a proteção da impenhorabilidade; que constitui ônus do executado comprovar que o bem imóvel é o único desta natureza e é destinado à moradia; que o valor de mercado do bem imóvel é suficiente para satisfazer percentual significativo da dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora do imóvel descrito. Custas recolhidas (ID 57032752). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A regulação legislativa da impenhorabilidade de bens estabelece a proteção do imóvel destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal do bem de família, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). Na hipótese, a parte agravante requereu a penhora do bem imóvel de matrícula 89.310 (ID 183454263 dos autos de origem). O juízo de origem, ao comparar o endereço de residência da executada com a localização do imóvel, presumiu a impossibilidade da constrição, sob o fundamento de que “é intuitivo que o imóvel indicado é impenhorável, por ser bem de família”. Ocorre que a Sexta Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que "compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência" (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Assim, não há como, abstratamente, considerar o imóvel impenhorável, ou seja, sem que a parte executada, por meio do exercício do contraditório, se desincumba do ônus de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel. Em outras palavras, ainda que existam indícios nesse sentido, não há como afastar a penhora por presunção de impenhorabilidade, com base no fato do endereço indicado pela parte executada corresponder ao do imóvel indicado para penhora. Para obstar a penhora, o devedor deve demonstrar que o bem é o único dessa natureza e é efetivamente utilizado como moradia. Conquanto se verifique a probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte agravante, uma vez que requereu outras medidas satisfativas no primeiro grau de jurisdição, ainda pendentes de apreciação (a exemplo da penhora parcial da remuneração da parte agravada). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora